Tribunal: TJES
Processo: 5004014-11.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2022-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5004014-11.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: THIAGO MORAES MARTINS
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004014-11.2021.8.08.0000

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO DE INSTRUMENTO
AGRAVANTE/AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO/AGRAVANTE: THIAGO MORAES MARTINS
Advogado do(a) AGRAVADO: LEANDRO SIMONI SILVA - ES12235-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra r. decisão (cópia às fls. 01/03 do ID nº 1462092), proferida pelo douto magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Cariacica – Comarca da Capital –, que, no bojo da ação ordinária ajuizada por
THIAGO MORAES MARTINS

deferiu a tutela de urgência
“
para determinar que o requerente seja admitido no curso de formação do CFO 2018/PMES, Edital nº 03/2018 e que, caso aprovado, seja reservada uma vaga para o mesmo, até decisão ulterior.” (fl. 03)
e de

agravo interno

interposto por
THIAGO MORAES MARTINS
em face da r. decisão que consta no ID 1474014 que deferiu o pedido de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento.

Nas razões recursais de agravo de instrumento apresentadas no ID nº 1462008, o agravante
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
aduz, em breve síntese, que:
(I)

“
o 5º Termo de Retificação Editalícia só poderia beneficiar o Autor, já que apenas diminuiu, e não aumentou, o rigor necessário à aprovação no exame psicossomático relativo ao concurso para ingresso no Cargo de Oficial Combatente da PMES. Além disso, o GAMPES nº 2018.0035.6174-31, cuja real finalidade se explicitará abaixo, já foi até arquivado, não tendo o MPES observado nenhuma irregularidade ou desrespeito a princípios constitucionais, tanto que o concurso prosseguiu para as etapas ulteriores e já está, nesse momento, em fase de encerramento do Curso de Formação (última etapa)
”
(fl. 04);
(II)

“
quando ao perigo de dano, cumpre esclarecer que pretende o autor a sua reintegração ao certame, após reprovação na quarta fase do concurso para ingresso no cargo de Oficial Combatente da PMES, dois anos e meio após a conclusão de tal fase, razão pela qual, acaso haja algum risco na demora, este é oriundo da inatividade do próprio Autor.
”
(fl. 05);
(III)

“
o teste obedeceu aos parâmetros jurisprudenciais mais atuais, não havendo que se falar em nulidade”
(fl. 07);
(IV)
“
o Agravado foi contraindicado no exame psicossomático, cuja aprovação, como já explanado, constitui requisito para ingresso na Polícia Militar do Espírito Santo (art. 9º, X, da Lei 3.196/1978). Desse modo, anular o teste por el
e
realizado e autorizar o aproveitamento de exame psicológico feito para ingresso na carreira do Corpo de Bombeiros Militar, conforme pedido, também violaria o princípio da isonomia, caracterizando-se tratamento desigual, dado que a ele seriam conferidas duas oportunidades para aprovação no exame psicológico, ao passo que os demais candidatos teriam sido avaliados em uma única ocasião.
” (fl. 11);
(
V)
“
o termo de retificação não alterou nenhum critério de correção ou avaliação, apenas admitiu a contraindicação em até duas características
”
(fl. 23).

Com fulcro nessas afirmações,
“
requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, I, do CPC/15), objetivando o deferimento da pretensão recursal para que se suspendam imediatamente os efeitos da liminar concedida, até o julgamento final do recurso.”
(fl. 31).

Em decisão que consta no ID 1474014, o eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

THIAGO MORAES MARTINS
interpôs agravo interno no ID 1645149, alegando, em resumo, que:
(I)
“
os itens relacionados ao exame psicossomático, no edital, não preveem com exatidão quais os testes seriam utilizados para avaliar os candidatos. Demais disso, não previram quais facetas psicológicas comporiam característica (memória, fluência, ...) do candidato.”
(fl. 09);
(II)
“No caso dos autos, não houve atendimento ao critério da objetividade dos critérios de avaliação, uma vez que o ANEXO III do Edital do certame se limitou a informar os percentuais mínimos exigidos de cada candidato sem, contudo, apontar os critérios científicos que deveriam ser utilizados na avaliação.”
(fl. 11);
(III)
“
é flagrante a violação ao princípio da impessoalidade e da ampla acessibilidade dos cargos públicos, na medida em que se impede que os candidatos (e até mesmo o Poder Judiciário) exerçam o controle sobre os atos praticados pela Administração.”
(fl. 11);
(IV)
“fica clara a ofensa ao Edital pela própria banca organizadora do concurso, na medida em que não foi assegurado conhecer as razões de sua eliminação, visto que não estava acompanhado de psicólogo. Nada mais absurdo, sendo que foi o próprio candidato quem fez os testes e, agora, antes do recurso não fora possibilitado a ele verificar possíveis razões de interposição de recurso administrativo.” (fl. 14);
(V)
“
a
s Agravadas deixaram de proceder conforme estabelecido pelo próprio edital, visto que o conjunto global dos testes e de seus resultados deixaram de ser considerados para fins de atribuição do resultado final dessa referida etapa psicossomática”
(fl. 17);
(VI)
“o resultado alcançado nos testes regularmente aplicados denotam o íntegro preenchimento das capacidades e dos percentuais exigidos pelo edital do concurso em tela, conforme laudo em anexo à exordial, evidenciando mais uma vez os graves indícios de erro na aplicação e na correção oficia
l”
(fl. 22);
(VII)
“a alteração promovida pela 5ª retificação do edital, são nulas, seja pela subjetividade inerente à sua fundamentação, seja pela violação a princípios constitucionais como os da legalidade, moralidade, impessoalidade, vinculação ao instrumento convocatório, boa- fé, etc.), seja ainda por conferir efeitos retroativos às novas regras editalícias sem que os candidatos tivesse a oportunidade de ter pleno conhecimento das regras do jogo antes da realização da etapa (uma vez que as regras foram alteradas após os candidatos terem se submetidos aos testes).”
(fl. 27).

No ID 1651202,
THIAGO MORAES MARTINS
apresentou contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Contrarrazões ao agravo interno apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no ID 1921215, requerendo que seja negado provimento a esse recurso.

É o relatório.

Cumpra-se a determinação do art. 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargadora Substituta
ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

Relatora

1
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO
E
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5004014-11.2021.8.08.0000

AGRAVANTE/AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO/AGRAVANTE: THIAGO MORAES MARTINS

RELATOR: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra r. decisão (cópia às fls. 01/03 do ID nº 1462092), proferida pelo douto magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Cariacica – Comarca da Capital –, que, no bojo da ação ordinária ajuizada por
THIAGO MORAES MARTINS

deferiu a tutela de urgência
“
para determinar que o requerente seja admitido no curso de formação do CFO 2018/PMES, Edital nº 03/2018 e que, caso aprovado, seja reservada uma vaga para o mesmo, até decisão ulterior.” (fl. 03)
e de

agravo interno

interposto por
THIAGO MORAES MARTINS
em face da r. decisão que consta no ID 1474014 que deferiu o pedido de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento.

Nas razões recursais de agravo de instrumento apresentadas no ID nº 1462008, o agravante
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
aduz, em breve síntese, que:
(I)

“
o 5º Termo de Retificação Editalícia só poderia beneficiar o Autor, já que apenas diminuiu, e não aumentou, o rigor necessário à aprovação no exame psicossomático relativo ao concurso para ingresso no Cargo de Oficial Combatente da PMES. Além disso, o GAMPES nº 2018.0035.6174-31, cuja real finalidade se explicitará abaixo, já foi até arquivado, não tendo o MPES observado nenhuma irregularidade ou desrespeito a princípios constitucionais, tanto que o concurso prosseguiu para as etapas ulteriores e já está, nesse momento, em fase de encerramento do Curso de Formação (última etapa)
”
(fl. 04);
(II)

“
quando ao perigo de dano, cumpre esclarecer que pretende o autor a sua reintegração ao certame, após reprovação na quarta fase do concurso para ingresso no cargo de Oficial Combatente da PMES, dois anos e meio após a conclusão de tal fase, razão pela qual, acaso haja algum risco na demora, este é oriundo da inatividade do próprio Autor.
”
(fl. 05);
(III)

“
o teste obedeceu aos parâmetros jurisprudenciais mais atuais, não havendo que se falar em nulidade”
(fl. 07);
(IV)
“
o Agravado foi contraindicado no exame psicossomático, cuja aprovação, como já explanado, constitui requisito para ingresso na Polícia Militar do Espírito Santo (art. 9º, X, da Lei 3.196/1978). Desse modo, anular o teste por el
e
realizado e autorizar o aproveitamento de exame psicológico feito para ingresso na carreira do Corpo de Bombeiros Militar, conforme pedido, também violaria o princípio da isonomia, caracterizando-se tratamento desigual, dado que a ele seriam conferidas duas oportunidades para aprovação no exame psicológico, ao passo que os demais candidatos teriam sido avaliados em uma única ocasião.
” (fl. 11);
(
V)
“
o termo de retificação não alterou nenhum critério de correção ou avaliação, apenas admitiu a contraindicação em até duas características
”
(fl. 23).

Com fulcro nessas afirmações,
“
requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, I, do CPC/15), objetivando o deferimento da pretensão recursal para que se suspendam imediatamente os efeitos da liminar concedida, até o julgamento final do recurso.”
(fl. 31).

Em decisão que consta no ID 1474014, o eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

THIAGO MORAES MARTINS
interpôs agravo interno no ID 1645149, alegando, em resumo, que:
(I)
“
os itens relacionados ao exame psicossomático, no edital, não preveem com exatidão quais os testes seriam utilizados para avaliar os candidatos. Demais disso, não previram quais facetas psicológicas comporiam característica (memória, fluência, ...) do candidato.”
(fl. 09);
(II)
“No caso dos autos, não houve atendimento ao critério da objetividade dos critérios de avaliação, uma vez que o ANEXO III do Edital do certame se limitou a informar os percentuais mínimos exigidos de cada candidato sem, contudo, apontar os critérios científicos que deveriam ser utilizados na avaliação.”
(fl. 11);
(III)
“
é flagrante a violação ao princípio da impessoalidade e da ampla acessibilidade dos cargos públicos, na medida em que se impede que os candidatos (e até mesmo o Poder Judiciário) exerçam o controle sobre os atos praticados pela Administração.”
(fl. 11);
(IV)
“fica clara a ofensa ao Edital pela própria banca organizadora do concurso, na medida em que não foi assegurado conhecer as razões de sua eliminação, visto que não estava acompanhado de psicólogo. Nada mais absurdo, sendo que foi o próprio candidato quem fez os testes e, agora, antes do recurso não fora possibilitado a ele verificar possíveis razões de interposição de recurso administrativo.” (fl. 14);
(V)
“
a
s Agravadas deixaram de proceder conforme estabelecido pelo próprio edital, visto que o conjunto global dos testes e de seus resultados deixaram de ser considerados para fins de atribuição do resultado final dessa referida etapa psicossomática”
(fl. 17);
(VI)
“o resultado alcançado nos testes regularmente aplicados denotam o íntegro preenchimento das capacidades e dos percentuais exigidos pelo edital do concurso em tela, conforme laudo em anexo à exordial, evidenciando mais uma vez os graves indícios de erro na aplicação e na correção oficia
l”
(fl. 22);
(VII)
“a alteração promovida pela 5ª retificação do edital, são nulas, seja pela subjetividade inerente à sua fundamentação, seja pela violação a princípios constitucionais como os da legalidade, moralidade, impessoalidade, vinculação ao instrumento convocatório, boa- fé, etc.), seja ainda por conferir efeitos retroativos às novas regras editalícias sem que os candidatos tivesse a oportunidade de ter pleno conhecimento das regras do jogo antes da realização da etapa (uma vez que as regras foram alteradas após os candidatos terem se submetidos aos testes).”
(fl. 27).

THIAGO MORAES MARTINS

ajuizou ação ordinária em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO AOCP
, pleiteando, liminarmente, que fosse determinada a sua imediata permanência no concurso deflagrado pelo Edital nº 03/2018, para o cargo de oficial combatente da PMES e que, ao final, caso aprovado, possa obter a graduação referida no edital, de forma a ser inserido nos quadros da PMES.

Para tanto, sustentou que, após superar as fases do exame intelectual e teste físico do concurso público para admissão no Curso de Formação de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, foi convocado para o teste psicológico, momento em que foi considerado “contraindicado”, por não ter atingido os parâmetros esperados nas características “iniciativa, agressividade e sociabilidade”.

Segundo na exordial que, tendo em vista o número expressivo de reprovações, fora publicado o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura do Certame no que tange à Avaliação Psicológica, alterando as regras do concurso e que mesmo após a publicação do resultado do exame psicossomático retificado, o requerente permaneceu com status de contraindicado.

Ao apreciar o pedido liminar, o douto magistrado de singela instância fundamentou que:

(...) A documentação em questão caracteriza a probabilidade do direito, na medida em que dá a entender que a banca organizadora do certame falhou na elaboração do edital, notadamente na etapa de avaliação psicossomática, visto que não previu normas aptas a verificar a capacidade psicológica dos candidatos se prosseguirem ao Curso de Formação. Afirma-se isso em razão do próprio ato da Administração ao retificar cláusula editalícia que previa a quantidade de percentis esperados para que o candidato fosse considerado apto, aumentando de um para três.

Ora, se a própria Administração alterou, durante o andamento do certame, o parâmetro de avaliação da referida etapa, o que parece ter se dado em virtude do altíssimo índice de contraindicações, é de se concluir que tais critérios não haviam sido ponderados de forma técnica. A consequência natural desta constatação é que as normas desta fase estão viciadas, o que torna ilegal, por ser anti-isonômico, a indicação de alguns candidatos e a contraindicação de outros, ao menos em análise preliminar e em caráter precário.

O perigo de dano, por sua vez, configura-se na medida em que o concurso está em andamento, enquanto o Requerente não se encontra aprovado em razão de todo o exposto.

Postas estas premissas, observo que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça já se debruçou acerca do tema “exame psicotécnico” e está sedimentada no seguinte sentido:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DA SERRA. EDITAL 001/2015. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. VALIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. 1. Nos casos em que o Recurso Especial é interposto pela alínea "c" do permissivo constitucional, também é imprescindível a indicação do artigo legal tido como violado ou que teve sua vigência negada, pois o dissídio jurisprudencial baseia-se na interpretação divergente da lei federal. Precedente da Corte Especial. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado.
3. O Tribunal de origem registrou expressamente que "a avaliação psicológica se pautou em critérios cientificamente objetivos, além de garantir a necessária publicidade e recorribilidade do resultado do exame, questões estas diretamente relacionadas com o grau de objetividade que o processo de seleção possa exigir, nenhuma ilegalidade pode ser a ele atribuída". Não há como rever esse entendimento, sob pena de esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1764088/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018).

No caso em apreço, além de haver lei em sentido estrito, o edital do certame prelecionou em seu item 9 que a quarta etapa seria composta pelo exame psicossomático, de modo que desde a deflagração do certame os concorrentes tinham a ciência inequívoca da necessidade de submissão ao referido exame de “caráter unicamente eliminatório”.

Ademais, verifico que a exigência de oportunidade de recurso ao candidato “contraindicado” foi respeitada pelo réu/agravante, conforme itens 14.9.1 e 16.1.8 do Edital n. 01/2018 – CFSd-PMES, de 20 de junho de 2018.

Saliento que, nos termos da jurisprudência desta Corte, a prova unilateral citada pelo autor, qual seja, o laudo particular, é insuficiente para assegurar a ele o deferimento da tutela provisória
1
, sobretudo porque as explicações ofertadas no laudo psicológico realizado pela banca examinadora se mostram satisfatórias para fundamentar a contraindicação do agravante:

A avaliação psicológica foi realizada no dia 02.12.2018, de forma coletiva na cidade de Vitória-ES. Os testes aplicados foram selecionados em conformidade com as características e parâmetros do perfil profissiográfico do cargo de Soldado Combatente, Anexo III do Edital do Concurso. Os testes utilizados para mensuração das aptidões específicas foram os testes: Julgamento da Bateria TSP; TEACO-FF – Teste de Avaliação Concentrada; Memória da Bateria TSP e Fluência da Bateria TSP. Para avaliar as características de personalidade foi utilizado o teste BFP – Bateria Fatorial de Personalidade.

E a observância dos requisitos editalícios é imposição tanto ao concorrente quanto à administração pública.
In verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA A POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO NÃO RECOMENDADO NO EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. PRECEDENTES. 1. As regras previstas nos editais de procedimentos seletivos vinculam não só a Administração, como também os candidatos neles inscritos. Assim, escorreita é a decisão administrativa que exclui do certame o candidato que não satisfez os requisitos exigidos para habilitação. 2. No presente caso, o candidato foi considerado não recomendado na avaliação psicológica, por não ter apresentado o perfil prévio e objetivamente estabelecido no edital do concurso. 3. Não se pode reputar ilegal ou abusivo o ato de autoridade administrativa que dá fiel cumprimento às disposições legais e normativas, nem líquido e certo um direito que não encontra expressa previsão legal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AgRg no RMS 43.359/AC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 09/11/2017).

Anoto, ademais, que em que pese o esforço argumentativo do autor da ação originária, a mudança promovida pelo réu/agravante nos critérios eliminatórios da “quarta etapa – exame psicossomático” (item 14 do edital) em nada influenciou na reprovação do autor/agravado.

Isto porque, o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 01/2018 – CFSD/2018, de 20 de junho de 2018, tratou de abrandar as hipóteses de eliminação dos candidatos ao prever que “
o candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características
” (fl. 167vº), pois até então uma única característica negativa era suficiente para reprovar o candidato. Portanto, se o autor estava eliminado do certame, ele poderia apenas ter sido beneficiado pela nova regra, jamais prejudicado como sustenta.

Por fim, o fato do recorrido ter sido aprovado no concurso do Corpo de Bombeiros e integrar àquela corporação não o exime de se submeter aos mesmos critérios adotados para todos os candidatos que participaram do mesmo concurso, sob pena de ferir o princípio da isonomia. Assim, não há como prosperar a sua pretensão de aproveitamento de exames psicotécnicos realizados anteriormente.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,
DOU
-LHE
PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida indeferindo a tutela de urgência pleiteada pelo autor na demanda de origem.

Apreciado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o recurso de agravo interno, uma vez a decisão recorrida é substituída pelo acórdão. Assim,
JULGO PREJUDICADO
o
recurso de agravo interno
, nos termos do artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil/2015.

É como voto.

1
[...] 3. Especialmente quanto aos critérios de avaliação, o que se exige é um mínimo de objetividade capaz de impedir a análise subjetiva dos resultados do referido exame. E, quanto a estes, é certo afirmar que podem diferir de acordo com a metodologia de aplicação e do próprio aplicador, porém, atendida a exigência da objetividade não há que se desconsiderar um resultado em detrimento do outro.
4. No caso em apreço, a alegação de que o laudo particular juntado pelo ora agravado possui maior objetividade não é suficiente a elidir a legitimidade e validade do laudo da administração pública, sobretudo porque este último atende aos critérios exigidos e não pode ser desconsiderado tão somente em razão de ter sido desfavorável ao ora agravado
. 5. Recurso provido. [...] (TJES; AI 0011294-47.2016.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 19/12/2016; DJES 20/02/2017).

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004014-11.2021.8.08.0000

AGRAVANTE/AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO/AGRAVANTE: THIAGO MORAES MARTINS

RELATOR: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO ORDINÁRIA
–
CONCURSO PÚBLICO
–
POLÍCIA MILITAR ESTADUAL –
AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA
–
CONTRAINDICADO
–
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – DECISÃO
REFORMADA
– RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO
E
PROVIDO
- RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
.

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado”
(REsp 1764088/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018).

2
.
No caso em apreço, além de haver lei em sentido estrito, o edital do certame prelecionou
“o exame psicossomático terá caráter unicamente eliminatório, e o candidato será considerado indicado ou contraindicado para o desempenho eficiente das atividades do cargo para o qual está inscrito, exclusivamente”.

3
.
Ademais, a exigência de oportunidade de recurso ao candidato “contraindicado” foi respeitada pelo réu/agravante, conforme itens 14.9.1 e 16.1.8 do Edital n. 01/2018 – CFSd-PMES, de 20 de junho de 2018.

4
.
nos termos da jurisprudência desta Corte, a prova unilateral citada pelo autor, qual seja, o laudo particular, é insuficiente para assegurar a ele o deferimento da tutela provisória, sobretudo porque as explicações ofertadas no laudo psicológico realizado pela banca examinadora se mostram satisfatórias para fundamentar a contraindicação do agravante. E a observância dos requisitos editalícios é imposição tanto ao concorrente quanto à administração pública.

5.
Em relação à alteração das regras do concurso por meio do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 03/2018, as regras foram flexibilizadas e, via de consequência, a admissão na quarta etapa do certame se tornou mais fácil. Logo, não há que se falar em prejuízo ao agravante.

6
.

Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.

7.
Recurso de agravo interno prejudicado.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, bem como JULGAR PREJUDICADO o recurso de agravo interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora relatora.